Tribunal: TJES
Processo: 5000770-23.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-23.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JUNIOR FERRAZ DA CUNHA

APELADO: MONICA PECANHA POLATO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA e por MÔNICA PEÇANHA POLATO contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais e a reconvenção. Alegações de danos morais em virtude de registros de boletim de ocorrência, retenção de bens, exposição pública e dificuldades no processo de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os pedidos de indenização por danos morais formulados pelo autor e pela ré/reconvinte encontram amparo nos fatos e provas apresentados;
(ii) verificar a ocorrência de inovação recursal no recurso de MÔNICA PEÇANHA POLATO e a possibilidade de apreciação das novas alegações formuladas em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal o argumento apresentado pela apelante MÔNICA PEÇANHA POLATO, em segunda instância, quanto à alegada exposição pública e custos adicionais com transporte, por não terem sido objeto de instrução e análise em primeiro grau, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, não podendo ser apreciados pelo Tribunal.

A comunicação de fato supostamente delituoso à autoridade policial pela ré/reconvinte não caracteriza ato ilícito, configurando exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

O autor/apelante não demonstra, mediante provas concretas, que houve abalo à sua honra ou reputação decorrente da conduta da ré, limitando-se a alegações genéricas, o que não é suficiente para a configuração do dano moral, conforme art. 373, I, do CPC.

Quanto à retenção de bens pela parte ré/reconvinte, não há comprovação de ato ilícito, uma vez que a conduta se baseou na relação de confiança estabelecida com o de cujus e foi regularizada por meio de depósito judicial, em observância ao disposto nos arts. 627, 629 e 640 do Código Civil.

A ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade impede a procedência de qualquer das pretensões de indenização por danos morais, seja do autor, seja da ré/reconvinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:

Não se admite a apreciação de questão inovadora suscitada em sede recursal que não foi objeto de debate em primeira instância, conforme art. 1.013, § 1º, do CPC.

A comunicação de fato à autoridade policial, sem comprovação de dolo ou má-fé, caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de prova concreta de ofensa à honra, reputação ou dignidade inviabiliza o reconhecimento de danos morais, recaindo sobre a parte o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A retenção de bens em situação de dúvida sobre sua destinação, com posterior depósito judicial, não configura ato ilícito indenizável, estando amparada nos arts. 627, 629 e 640 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 627, 629, 640; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.955.126/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022; TJES, AC 0031502-28.2015.8.08.0035, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/06/2021; TJES, AC 0098139-34.2010.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/05/2021.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de CARLOS JUNIOR FERRAZ DA CUNHA, conhecer parcialmente do recurso de MÔNICA PEÇANHA POLATO e, quanto ao mérito, negar provimento a ambos os apelos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000770-23.2022.8.08.0038

APELANTE/APELADO
: CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA

APELADA/APELANTE
: MÔNICA PEÇANHA POLATO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA
e por
MÔNICA PEÇANHA POLATO
contra a r. Sentença do id. 10135886, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA
em desfavor de
MÔNICA PEÇANHA POLATO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais.

Antes do exame meritório, identifiquei, de ofício, uma questão preliminar que macula parte do recurso de MÔNICA PEÇANHA POLATO. Considerando a precedência da matéria, passo seu ao exame.

DA INOVAÇÃO RECURSAL DO RECURSO DE MÔNICA PEÇANHA POLATO

Consoante exposto no despacho do id. 11655400, em uma detida análise dos argumentos apresentados nas razões recursais, em cotejo com a sentença proferida e as demais manifestações que tramitaram no juízo de origem, verifica-se que a apelante, ora reconvinte, MÔNICA PEÇANHA POLATO requereu indenização, em primeira instância, apenas com fundamento na recusa do apelado em devolver os pertences de seu falecido marido.

Contudo, a recorrente amplia a causa de pedir perante este órgão
ad quem
, sustentando que deve ser indenizada pela exposição pública, nos autos do processo de inventário do seu cônjuge, de peças íntimas de terceiro e de declarações de uma testemunha que indicaram suposta relação extraconjugal do seu falecido marido, além de ter havido custos adicionais para transportar os bens retidos pelo recorrido.

Intimada para se manifestar sobre a inovação recursal identificada, a apelante defende que os fatos expostos na apelação foram posteriores ao ajuizamento da demanda (id. 11751777).

Ocorre que a narrativa não foi objeto de instrução processual, tampouco de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Dada a inovação na causa de pedir acima identificada,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
MÔNICA PEÇANHA POLATO
em relação aos argumentos relativos à alegada exposição pública e aos custos adicionais para transportar os bens retidos pelo recorrido.

É como voto.

Quanto ao mérito, ante a interposição de dois recursos com coincidência de fatos e fundamentos, passo ao exame conjunto dos apelos.

MÉRITO

Conforme relatado, em razões recursais (id. 10135888), a apelante
MÔNICA PEÇANHA POLATO
, alega, em síntese, que os bens pertencentes ao espólio do falecido foram indevidamente retidos pelo apelado, mesmo após seu óbito, o que só foi resolvido mediante decisão judicial.

Sustenta que as provas dos autos evidenciam que o apelado almejava uma vantagem econômica para devolver os bens, notadamente pelo depoimento da testemunha Luiz Carlos Zambaldi.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja mantida a improcedência do pedido inaugural do autor, mas a reforma da sentença no tocante à reconvenção, com a condenação do autor/reconvindo, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões no id. 10149186, pelo desprovimento do recurso.

Adiante, consta recurso de apelação no id. 10135890 intentado por
CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA
, por meio do qual aduz, basicamente, que as provas dos autos demonstram a conduta ilícita da apelada, que agiu de má-fé ao atribuir falsamente a prática de crime ao apelante, com o objetivo de obter os bens deixados pelo Sr. Erminio.

Argumenta que, mesmo separada de fato e com um divórcio litigioso em trâmite, a apelada insistiu em exigir os bens do falecido, o qual, à época, estava internado na unidade hospitalar e havia deixado os móveis com o apelante.

Defende que, após o falecimento do Sr. Erminio, a entrega dos bens que estavam sob sua guarda e pertenciam ao
de cujus
foi realizada mediante depósito nos autos do inventário judicial, pois a apelada nem sequer é herdeira do falecido.

Aponta que a decisão de primeira instância não considerou as provas anexadas aos autos, que demonstram o nexo de causalidade entre o ato da apelada e os danos sofridos pelo recorrente, inclusive pela presença de depoimentos que corroboram a narrativa do apelante.

Ante o expendido, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência do pedido inaugural e o consequente pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões (id. 10135895), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante
CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA
, ora autor na origem, ajuizou ação contra a apelada, ora ré, alegando ter sofrido danos morais em razão de registro de boletim de ocorrência (BO) realizado pela recorrida, no qual esta teria insinuado que ele havia praticado o crime de apropriação indébita.

Segundo consta na exordial, os bens em questão (veículo e pertences do falecido esposo da ré) foram confiados ao apelante pelo próprio falecido, em momento de internação hospitalar, com expressa orientação de não os entregar à apelada. O recorrente argumenta que teve sua reputação exposta em uma pequena cidade, com constrangimentos públicos, ante o registro de Boletim de Ocorrência em seu desfavor pela recorrida.

A apelante
MONICA PEÇANHA POLATO
, também apelada e ré, apresentou reconvenção em primeira instância, afirmando ter sofrido danos morais e materiais devido à conduta do apelado/reconvindo, que reteve os bens de seu falecido marido, dificultando o inventário.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral e a reconvenção, afirmando inexistir provas sobre a alegada ofensa aos direitos da personalidade dos apelantes e, de fato,
entendo que a sentença deve ser mantida
.

Verifica-se que as partes possuem uma relação conturbada em virtude de desavenças, mas que não conduzem ao entendimento de que houve ofensa aos direitos da personalidade para fins de indenização por danos morais.

Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito e é obrigado a repará-lo, sendo necessário avaliar se houve ato ilícito que implica em indenização de cunho extrapatrimonial.

Quanto ao argumento do apelante
CARLOS JÚNIOR FERRAZ DA CUNHA
, ora autor, entendo que a comunicação à autoridade policial pela apelada para apuração de eventuais fatos não é passível de indenização, pois agiu em exercício regular do direito ao entender que estava tolhida no acesso aos bens que, em sua concepção, deveriam estar na sua posse, notadamente por ser única na lista de sucessão hereditária do
de cujus
.

Nesse sentido, o fato de a ré confeccionar um boletim de ocorrência em desfavor do réu não configura dano moral, pois, naquela oportunidade, entendeu ter diligenciado na preservação do patrimônio de seu falecido cônjuge.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“[...] a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Na hipótese vertente, a narrativa levada à autoridade policial pela apelada nem sequer chegou ao extremo caso do julgamento acima transcrito, pois não há provas de maiores repercussões criminais sobre o caso, como abertura de inquérito, oferecimento de denúncia ou até mesmo de tramitação de ação penal.

Sobre a questão, colaciono a manifestação deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
a comunicação à autoridade policial de atitude suspeita ou a prática de ato supostamente criminoso não enseja condenação em danos morais, por caracterizar exercício regular de direito, ainda que, posteriormente, o acusado seja considerado inocente ou o ato não seja comprovado
. 2. Ainda que o termo circunstanciado tenha sido arquivado, não há nos autos qualquer comprovação de que a comunicação à autoridade policial tenha tido alguma intenção abusiva ou temerária, não estando comprovada a prática de ato passível de indenização por danos morais. 3. Também com relação ao pedido reconvencional, observo que a sentença não merece reparos, pois, não obstante a comunicação à autoridade policial do suposto assédio, não há nos autos qualquer comprovação mínima de que o ato tenha sido praticado. 4. Caberia às partes a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão (art. 373 do CPC), ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, eis que não produziram provas nos autos capazes de comprovar o direito à indenização pleiteada. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - AC: 00315022820158080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ÔNUS DO REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito . 2.
A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal. 3. O ato ilícito somente estaria configurado se a comunicação do suposto fato criminoso se estabelecesse de forma dolosa e de má-fé, não havendo, nos autos, qualquer elemento de prova nesse sentido.
4. Tendo em vista a inexistência de prova que possa corroborar com as alegações autorais, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Acerca de mácula em sua reputação na cidade interiorana, da mesma forma, não foram produzidas provas nesse sentido, porquanto meras alegações destituídas de elementos concretos que as amparem não são suficientes para a condenação por danos morais, sendo incumbência autoral provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

Dito isso, não há falar em reforma da sentença quanto ao pedido inaugural.

No tocante ao recurso de
MÔNICA PEÇANHA POLATO,
ora ré/reconvinte, de igual modo, entendo que seus argumentos não merecem acolhida.

A apelante não controverte o suposto pedido formulado por seu cônjuge ao apelado para guarda dos bens, mas somente sustenta que houve ofensa aos direitos da personalidade em razão da retenção indevida após o falecimento do
de cujus
.

Tanto é assim que, em alegações finais (id. 10135882), a recorrente afirma que “[...] o argumento do autor, informando que o ex esposo da ré, lhe pediu, quando de seu internamento hospitalar, que não entregasse nem o carro e nem documentos para nenhuma pessoa, cai por terra a partir do momento que ele, o ex esposo da requerente, faleceu [...]”.

A questão é comprovada, ainda, em depoimento testemunhal do Sr. Antônio Carlos Boldrini, o qual informa que:

[...] acompanhou a conversa do Júnior (autor) com o Senhor Ermínio em relação aos bens; que o Senhor Ermínio solicitou tanto para ele quanto para o Júnior que permanecesse com o bem; que o Senhor Ermínio perguntou quem o levaria ao hospital e pediu que o carro e todos os pertences dentro dele ficassem na posse de quem o fosse levar ao hospital, sem entregar a ninguém [...]

Nesse sentido, tem-se que o
de cujus
firmou verdadeiro contrato verbal de depósito com o recorrido, pois, conforme consta no artigo 627 do Código Civil, “recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame”.

Apesar do infortúnio em tentar recuperar os bens, a atitude do apelado não deve ser visualizada como ato ilícito ensejador de danos morais, pois, aparentemente, estava apenas se resguardando acerca da correta entrega do veículo e de demais pertences, notadamente pela ciência de que a recorrida e o falecido estavam apenas formalmente casados, mas separados de fato e, inclusive, com divórcio litigioso em trâmite, fato este confirmado pela testemunha Eduardo Ventorim Moreira, advogado da apelante, ora ré, naquele feito.

Em confirmação ao exposto, destaco o depoimento pessoal do autor, que informa ter sido aconselhado por sua tia e resolveu buscar uma consultoria jurídica para confirmar se poderia entregar os bens à ré, o que confirma o seu intento de se proteger de uma eventual responsabilização em uma suposta tradição equivocada.

Recai sobre a hipótese, portanto, a previsão contida no artigo 629 do Código Civil, segundo o qual compete ao depositário a conservação da coisa depositada, com o cuidado e a diligência que costuma com o que lhe pertence (art. 629).

Corroborando com o exposto, vê-se que o apelado depositou o bens no processo de inventário, amparando-se judicialmente para não recair sobre si eventual perda da coisa sob seu poder, considerando que, na forma do artigo 640 do Código Civil, não pode o depositário dar os bens em depósito a outrem, sob pena de responder por perdas e danos.

Assim, ante o falecimento do depositante e a dúvida sobre a destinação dos móveis, não há falar em ato ilícito praticado, mas em mero exercício regular do direito na guarda da coisa até melhor esclarecimento sobre a entrega.

Portanto, conforme exposto pelo juízo
a quo
, a apelante “[...] não fez prova de situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou mesmo atingido os seus valores mais íntimos, de modo a influenciar os comportamentos psicológicos e causar anormalidade em sua vida [...], devendo ser mantida integralmente a sentença em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
CARLOS JUNIOR FERRAZ DA CUNHA
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ademais,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de
MÔNICA PEÇANHA POLATO
e, na parte em que foi conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Ante o arbitramento dos honorários na demanda principal e na reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para autor/reconvindo e ré/reconvinte, ambos apelantes, na forma do § 11 do artigo 85,
majoro-os
para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.